Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. PACIENTE SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
1. Apelação interposta em face da sentença que determinou à requerida a manutenção do plano de saúde contratado para atender a dependente do segurado até que receba alta pelo seu médico assistente, bem como a condenou em dano morais.
2. Não obstante a possibilidade de exclusão da beneficiária dependente dos quadros do plano de saúde pela operadora, ante a perda desta condição, a negativa de prorrogar o contrato por parte da ré durante tratamento imprescindível à manutenção da saúde denota abusividade, haja vista o quadro de extrema vulnerabilidade da beneficiária, necessitando de tratamento médico ininterrupto, sob pena de comprometer sua saúde.

3. Nesses casos, a operadora, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (se individual ou coletivo), deve aguardar a conclusão do tratamento para efetivar a exclusão do segurado. Precedentes do e. STJ.
4. A negativa de prorrogar o contrato na hipótese em tela pode ser enquadrada na modalidade de dano moral presumido (in re ipsa), pois, ante a gravidade da doença, é evidente o sofrimento de ordem moral, diante do receio da descontinuidade de tratamento imprescindível à manutenção da saúde.
5. Em casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.
6. Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.